Tribunal: TJDFT
Processo: 0740432-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740432-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCY SUMIE KOBO KANASHIKI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCY SUMIE KOBO KANASHIKI, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (0745882-95.2025.8.07.0001), ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Luís - MA, nos seguintes termos: “O autor reside em São Luis/MA. Cumpre, portanto, aferir a regularidade da distribuição da demanda à luz das regras de competência aplicáveis ao caso. Do domicílio do autor Conforme exposto anteriormente, o autor não tem domicílio em Brasília, tampouco no Distrito Federal, razão pela qual não haveria fundamento para a propositura da ação nesta Circunscrição. Do domicílio do fornecedor A ré atua em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do autor ou do local onde contratou o serviço. A possibilidade de o autor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. Da propositura da ação em Brasília e o prejuízo ao jurisdicionado local É fato notório que o TJDFT e, no caso concreto, a Circunscrição Judiciária de Brasília tem se tornado jurisdição nacional para toda e qualquer demanda, atraindo partes e advogados dos mais diversos recantos do país, atraídos pelas custas mais baixas do território nacional e, ainda, pela celeridade na tramitação, recentemente reconhecida a ponto de lhe ser conferido, pelo CNJ, o selo de excelência, sendo o único Tribunal a receber tal certificação. Ocorre que tal celeridade tem ficado a cada dia mais comprometida, pois deixa-se de prestar jurisdição de qualidade aos jurisdicionados efetivamente residentes em Brasília para passar a prestar jurisdição para pessoas que tem, em local muito mais próximo de suas residências, um Poder Judiciário também efetivamente estabelecido. O acolhimento desse tipo de demanda, em claro desrespeito às normas processuais, sobrecarrega os servidores, magistrados e desembargadores, bem como impacta os demais jurisdicionados aqui residentes. Não bastasse tal fato, é certo que o mesmo CNJ, quando realiza a consolidação da estatística em números do Poder Judiciário Nacional, mantém informação relativa aos custos de cada Tribunal versus o número de habitantes da unidade federativa. Ocorre que, no caso do TJDFT, tal estudo acaba por resultar em uma conclusão não muito correta, posto que ele está não somente recebendo ações das pessoas efetivamente residentes aqui, como, a cada ano, um número cada vez maior de ações de pessoas que residem em outros Estados, atraídos até mesmo pela divulgação de que faz, a nível nacional, dos resultados obtidos pelos Tribunais. É preciso coibir, com vigor, o ‘turismo processual’, sob pena de sobrecarregar todo o sistema, inclusive em grau recursal, com demandas que não são de sua competência. Não é por outro motivo que o artigo 63 do Código de Processo Civil foi reformulado, a fim de evitar o vem sendo verificado nas mais diversas comarcas e circunscrições do país. Não é demais ressaltar que são constantes as demandas para a criação de mais varas, de mais gabinetes de Desembargadores ou, ainda, de lotação de um maior número de servidores nestas unidades. Ocorre que não haverá número de varas, gabinetes ou servidores suficientes caso se mantenha o entendimento de que o TJDFT tem competência nacional. Além disso, de acordo com o art. 93, XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". A EC 45, que inseriu esse dispositivo na CF, como se sabe, pretendeu aperfeiçoar a prestação jurisdicional, inclusive com a concretização do direito fundamental à duração razoável do processo. Dessa forma, enquanto a Justiça do Distrito Federal continuar a ser utilizada pela população de outras unidades da Federação, o cidadão brasiliense nunca terá, efetivamente, uma prestação jurisdicional célere e de qualidade. Afinal, as estatísticas da Justiça, baseadas na população do DF, nunca refletirão a realidade da demanda pelo Poder Judiciário local. Portanto, o problema extrapola a questão da competência territorial e diz respeito, especialmente, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Da ausência de prejuízo à parte autora Reitere-se que a parte autora reside em São Luis/MA. Ora, se não há prejuízo diante de tamanha distância entre jurisdicionados, advogados e Juízo, por certo que também não se verifica obstáculos para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da parte autora. A conduta da parte autora, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio, viola e distorce as regras de competência. Isto porque, não é autorizado ao consumidor escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus procuradores – custas módicas e rapidez de tramitação não são hipóteses de modificação da competência –, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que está no contrato celebrado entre as partes e o que determinam as normas de regência. Ressalte-se, por fim, que o próprio STJ, reconhecendo a impossibilidade de se concentrar no TJDFT as milhares de lides que tem o réu no polo passivo, abrangendo não somente contratos, contas, empréstimos, cartões, pasep e outras inúmeras relações jurídicas distintas, tem afastado a regra de competência da sede da pessoa jurídica em prol da sede da agência ou filial na localidade do domicílio do autor, sendo que, no caso concreto, por óbvio, o Banco do Brasil possui dezenas de agências no local. Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Luis/MA, procedendo-se às comunicações pertinentes. Se o autor comparecer aos autos e renunciar ao prazo recursal, promova-se de imediato a redistribuição, conforme determinado. Se não houver manifestação, aguarde-se o decurso do prazo para eventual interposição de agravo de instrumento. Caso não interposto, remetam-se os autos. Caso interposto, aguarde-se o julgamento do agravo. Caso improvido, remetam-se os autos, conforme determinado, independentemente de nova conclusão”. (ID 247937847.) - g.n. No agravo, a autora requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar o processamento e julgamento do feito pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília e, no mérito, a reforma da decisão agrava e confirmação da medida. Em suas razões, a agravante alega ser a competência territorial para o processamento da presente demanda, a qual se refere, portanto, à competência relativa, e não absoluta. Afirma ter embasado o ajuizamento da sua ação na circunscrição do Distrito Federal, em razão de a sede do Banco do Brasil, ora réu, se encontrar nesta localidade, atraindo a competência para julgamento da ação, na forma do artigo 53, III, “a”, do CPC. Aponta existir relação de consumo, na qual a competência territorial é absoluta, se o consumidor figura no polo ativo da ação, a qual não se admite o controle de ofício, nos termos do enunciado da Súmula no 23 do TJDFT: “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo. (ID 76479413.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com o inciso IV do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando o “recurso que for contrário a súmula do Superior Tribunal de Justiça”. Na origem, a autora ajuizou ação de conhecimento questionando os valores presentes em conta PASEP, gerida pela instituição financeira requerida, a qual teria deixado de promover a correção/remuneração dos valores ali custodiados. A decisão agravada, determinou a imediata remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Varas Cíveis da Comarca de São Luís - MA, local onde situado o domicílio da parte autora. Fundamentou não poder se dar a escolha do foro de maneira aleatória, em virtude da abusividade da escolha aleatória de foro. A questão em discussão consiste na possibilidade de declínio de competência territorial de ofício, com base na nova redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC, dada pela Lei no 14.879, de 4/6/2024, vigente à época da propositura da demanda, autos distribuídos em 2025. A Lei no 14.879/2024 conferiu nova redação ao art. 63, § 1o, do CPC e acrescentou o § 5o ao mesmo dispositivo, estabelecendo: “§ 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” A jurisprudência do STJ tem afastado a Súmula no 33 em tais situações, reconhecendo a superação parcial da vedação à declaração de incompetência relativa de ofício em caso de foro aleatório. Vejamos: “[...] 3. A Lei n. 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC no que diz respeito aos limites para a modificação da competência relativa mediante eleição de foro. A nova redação do § 1o do dispositivo dispõe que ‘a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor’. 4. Como consequência da não observância dos novos parâmetros legais, será considerada prática abusiva o ajuizamento de demanda em foro aleatório, sem qualquer vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico, podendo o Juízo declinar de ofício da competência, nos termos do § 5o do art. 63 do CPC. 5. Com a vigência da nova legislação, tem-se a superação parcial da Súmula 33/STJ, segundo a qual ‘a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’. 6. Aplica-se a nova redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC aos processos cuja petição inicial tenha sido ajuizada após 4/6/2024, data da vigência da Lei n. 14.879/2024 (art. 2o). O estabelecimento desse marco temporal decorre da interpretação conjugada do art. 14 do CPC, que estabelece a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, e do art. 43 do CPC, segundo o qual a competência será determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. 7. Por outro lado, a nova legislação não será aplicada às demandas ajuizadas em momento anterior à sua vigência, sobrevindo a prorrogação da competência relativa - pelo foro de eleição - em razão da inércia da contraparte e da incidência da Súmula 33/STJ. 8. No conflito sob julgamento, a ação foi ajuizada em 27/1/2023, antes vigência da nova lei, sendo descabida a declinação de ofício da competência em razão da prorrogação da competência relativa. 9. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 38a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, ora suscitante.” (CC no 206.933/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, 2a Seção, DJEN: 13/2/2025.). Apesar de a Súmula no 33 do STJ ainda permanecer formalmente vigente, a própria Corte Cidadã tem reconhecido, conforme o julgado retro, o entendimento de ser possível o reconhecimento da abusividade de ofício, sob a condição de a ação ter sido ajuizada após a entrada em vigor da Lei no 14.879/2024, hipótese verificada nos presentes autos. Lado outro, a jurisprudência deste TJDFT tem rechaçado a utilização de Brasília como “foro nacional” em razão exclusiva da sede formal da parte ré, como reiteradamente decidido: “[...] 3. A competência territorial relativa pode ser declinada de ofício quando caracterizada a prática abusiva de escolha aleatória do foro, conforme autoriza o art. 63, § 5o, do CPC, incluído pela Lei no 14.879/2024. [...] 6. A jurisprudência do STJ e do TJDFT tem reconhecido que o ajuizamento em foro aleatório viola o princípio do juiz natural, sendo legítima a intervenção judicial de ofício para corrigir distorções decorrentes do fórum shopping’. 7. Embora a Súmula 33 do STJ disponha que a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício, sua aplicação não é absoluta, sendo superada quando há ofensa a princípios constitucionais como a legalidade, a isonomia e a eficiência processual. [...] 2. É legítima a declinação de competência territorial de ofício quando verificada prática abusiva de escolha de foro, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC. 3. O princípio do juiz natural e a necessidade de equilíbrio na distribuição de demandas justificam o controle judicial sobre a escolha do foro, mesmo em hipóteses de competência relativa. 4. A modernização do processo eletrônico não autoriza o ‘fórum shopping’ e não elimina os critérios legais de fixação de competência. [...].” (0706000-32.2025.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 25/6/2025.); “[...] 4. A alteração promovida pela Lei no 14.879/2024 ao art. 63 do CPC reforça a vedação ao forum shopping, qualificando como prática abusiva a escolha arbitrária de foro sem base nos critérios legais de competência territorial. 5. A faculdade processual conferida ao consumidor quanto à escolha do foro não é absoluta e deve ser exercida com observância aos princípios da boa-fé objetiva e do juiz natural. [...] 8. A jurisprudência majoritária do TJDFT e do STJ corrobora a possibilidade de o juízo declinar de ofício da competência territorial quando identificada a aleatoriedade na eleição do foro, mesmo em relações de consumo, a fim de preservar o princípio do juiz natural. [...] Tese de julgamento: 1. A escolha do foro pelo consumidor deve respeitar os princípios da boa-fé objetiva e do juiz natural, sendo vedada a eleição aleatória ou estratégica de juízo sem nexo razoável com a causa. 2. A nova redação do art. 63 do CPC, dada pela Lei no 14.879/2024, autoriza o reconhecimento de ofício da abusividade na eleição de foro. 3. O forum shopping compromete a segurança jurídica e a isonomia processual, justificando o declínio de competência mesmo sem provocação da parte. [...].” (0708525-84.2025.8.07.0000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 4/6/2025.); “[...] 2. A prerrogativa dada ao consumidor para escolher o foro para ajuizamento da ação contra o fornecedor deve ser analisada conforme uma revisitação da relatividade da incompetência territorial, nos termos do § 5o, do artigo 63, do Código de Processo Civil. 3. A interpretação histórica do dispositivo acima mostra uma preocupação com o Processo Judicial Eletrônico e a estabilidade do Sistema de Justiça, dada a facilidade de se ajuizar ações em locais distantes do domicílio do autor. Se o dispositivo está a ser utilizado para proteger a Justiça do Distrito Federal da multiplicação de ações as quais deveriam ser processadas em outras unidades da federação, ele também deve ser acionado para evitar o desbalanceamento da distribuição entre as Circunscrições Judiciárias e a divisão da força de trabalho calculada pela Administração Superior do Tribunal, com prejuízo imediato aos jurisdicionados. [...].” (0708006-12.2025.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 2a Câmara Cível, DJE: 2/6/2025.); “[...] 1. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. O primeiro artigo do Código de Processo Civil – CPC estabelece justamente que ‘o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código’. 2. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável. 3. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da intepretação de temas relativos à competência. A distinção entre competência absoluta e relativa não afasta a ponderação. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da justiça e de eventual exercício abusivo do direito. 4. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (art. 5o, do CPC), o que significa exigência de comportamento que colabore para “solução integral do litígio” em prazo razoável (art. 6o, do CPC). Em casos em que há foros concorrentes cuja escolha cabe ao autor, é necessário e possível examinar abuso na seleção do foro competente (forum shopping). 5. As condutas individuais relativas à escolha de competência devem ser examinadas em perspectiva global e em suas consequências para a boa manutenção do sistema: cabe verificar se as escolhas isoladas podem afetar o interesse público de exercício eficiente do Poder Judiciário. 6. Em juízo de ponderação das normas constitucionais e processuais aplicáveis à determinação da competência, conclui-se que a natureza relativa do critério de determinação da competência não autoriza a escolha aleatória de foro por parte do autor, seja ele consumidor ou não, quando tal procedimento implica indevido forum shopping. 7. O exercício abusivo de direito de escolha do foro viola os critérios norteadores da fixação da competência no processo civil. Por isso, a competência, ainda que relativa, está sujeita ao controle jurisdicional. 8. A Lei 14.879/2024 promoveu importantes alterações em matéria de competência no CPC. Foi incluído no art. 63 o § 5o com a seguinte redação: ‘O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.’ 9. A opção injustificada do autor pelo foro da sede da pessoa jurídica – sobretudo nas hipóteses de ações de massa – deve ser considerada abusiva por gerar excesso de judicialização em determinado território e, em consequência, prejudicar a efetividade e a economia processual. [...].” (0706673-25.2025.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, DJE: 7/5/2025.). No caso dos autos, a parte autora possui domicílio em São Luís - MA, não informa a agência bancária na qual originou o vínculo jurídico e não possui domicílio no Distrito Federal. Com efeito, o ajuizamento da ação no foro de Brasília configura prática de “fórum shopping”, ou seja, uma eleição estratégica e abusiva do foro, com o objetivo de alcançar eventual maior celeridade ou decisões favoráveis, conduta incompatível com os princípios do juiz natural, da boa-fé objetiva e da eficiência da administração da justiça. Ante o exposto, subsiste razão para o declínio de competência. Assim, nos termos do art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho na íntegra a decisão agravada. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2025 12:43:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador